Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705081-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAMIR DE WITT AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante informa, em 25.3.22, que o juiz da execução, em despacho, consignou que o ele não teve falta grave que motivou o indeferimento do pedido de progressão – objeto do recurso - e remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação (ID 33831222). Pede seja antecipada a tutela recursal e concedida a progressão para o regime aberto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos. O juiz da execução, com novas informações recebidas acerca da falta grave imputada ao apenado, proferiu, em 24.3.22, o seguinte despacho: “Observando o histórico da Ocorrência n. 1042102743 - CIR, vejo que o sentenciado sequer é mencionado, nada tendo sido a ele imputado efetivamente. Assim, não há cautelaridade na imputação para obstar a concessão de benefícios. Dê-se nova vista ao MP quanto à progressão ao aberto e voltem esclarecidos. Comunique-se à administração prisional.” (ID 33831231). Observa-se, portanto, que o juiz da execução penal aguarda manifestação do Ministério Público para reexaminar o pedido de progressão de regime do apenado. O pedido em breve será reexaminado. Sobrevindo fato novo ainda não apreciado pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES